Tribunal: STF
Processo: RHC 186694
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto por J.C.C.N., contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Nefi Cordeiro, que denegou a ordem no HC 402.195/SP.
    O Recorrente foi absolvido pelo magistrado de primeiro grau, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, da imputação do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A, do Código Penal) (evento 1, fls. 25/38; evento 2, fl. 1).
    Em sede de apelação, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu provimento ao recurso ministerial para condenar o Recorrente à pena de 16 (dezesseis) anos de reclusão, em regime inicial fechado (evento 8, fls. 9/14). Ato contínuo, rejeitados embargos de declaração opostos pela Defesa (evento 8, fls. 15/19).
    A questão, então, foi submetida à apreciação do Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem no HC 402.195/SP (evento 8 fls., 83/92). 
    No presente recurso ordinário, a Defesa alega, em síntese, indevida supressão de instância “na medida em que o E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo analisou documento que não foi apreciado na r. sentença de piso, já que o efeito devolutivo da apelação transfere ao Tribunal ad quem o reexame da matéria já submetida a julgamento em instância inferior”. Sustenta valoração de prova ilícita para condenar o Recorrente. Requer, em medida liminar, a suspensão dos efeitos do título condenatório. No mérito, pugna pela cassação do acórdão estadual.
    É o relatório.
    Decido.
    Extraio do acórdão recorrido:
    “HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CONDENAÇÃO NO JULGAMENTO DA APELO CRIMINAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO. LAUDO PSICOLÓGICO PROTOCOLADO JUNTO COM O RECURSO DA ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO PACIENTE. DEPOIMENTO DA MÃE DA VÍTIMA QUE ATUA NO PROCESSO COMO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO. NÃO HÁ VEDAÇÃO LEGAL. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO JUÍZO. HABEAS CORPUS DENEGADO.
    1. A jurisprudência desta Corte e do Supremo Tribunal Federal mantém validade ao sistema recursal brasileiro, onde pode a condenação resultar do provimento de recurso ministerial ante sentença absolutória.
    2. Não há nulidade na juntada de laudo em apelo da assistente de acusação, submetido que foi inclusive ao contraditado nas contrarrazões recursais, sem violação ao contraditório ou à ampla defesa.
    3. Não há nulidade não indicação formal como testemunha de quem seria após reconhecido como assistente de acusação, por não implicar em si maior valor à prova, cabendo ao magistrado devidamente valorá-lo, independente do ‘nomen iuris’ dado ao depoimento. Precedentes.
      4. Habeas corpus denegado”.
    Ressalto que, para fins de apreciação do pedido de liminar, é necessário avaliar se o ato dito coator configura patente constrangimento ilegal.
    Ao exame dos autos, verifico que o acórdão exarado pela Corte Superior se encontra fundamentado, apontando as razões de seu convencimento para rechaçar a tese defensiva.
    Em análise de cognição sumária, não detecto a presença dos pressupostos autorizadores da concessão da medida liminar com a imediata determinação de suspensão dos efeitos do título condenatório. 
    Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.
    Após, ao Ministério Público Federal para parecer.
    Publique-se.
    Brasília, 13 de julho de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora